Tribunal: TRF3
Processo: 5003334-68.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
290/821)

5003334-68.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO E CUSTAS JUDICIAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - Acolhimento da desistência da arrematação, nos termos do §1o, IV, do art. 694, feita após quatro anos da oposição de embargos à arrematação e embargos de terceiros.

II - A norma não estabelecia prazo para a desistência da arrematação quando da oposição de embargos à arrematação ou terceiro, restando autorizado o levantamento do valor de arrematação depositado, sem, contudo, previsão para devolução de comissão do leiloeiro e custas judiciais.

III - Indevidas a devolução das custas judiciais e da comissão de leiloeiro, tendo em vista o serviço prestado;

IV - Demonstração de prejuízo na vigência do NCPC, obediência ao que leciona o artigo 903, Caput.

V - Agravo de instrumento desprovido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003334-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: PAULO MARTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO MARTON - SP197227

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003334-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: PAULO MARTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO MARTON - SP197227

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento em face de parte da decisão "a quo", a qual indeferiu a restituição dos valores despendidos com comissão de leiloeiro e respectivas custas judiciais, quando acolhida a desistência da arrematação.

Sustenta o agravante que a comissão do leiloeiro e as custas judiciais devem ser devolvidos, pois não houve o resultado útil de sua atividade considerando o negócio não concluído, tendo em vista que o pedido de desistência da arrematação fundou-se por força alheia a sua vontade, uma vez que passados quatro anos sem a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão na posse, face a oposição de embargos de terceiros e embargos de arrematação.

Acrescentando-se ainda a penhora no rosto dos autos executivos, condizente a despesas condominiais não honradas.

Tutela recursal não deferida.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003334-68.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

AGRAVANTE: PAULO MARTON

Advogado do(a) AGRAVANTE: PAULO MARTON - SP197227

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator) - O Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 694 estabelecia como perfeita a arrematação quando, "in verbis":

"Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça o leiloeiro, a arrematação considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado."

Em que pese os requisitos retro citados restarem atendidos, a decisão guerreada homologa a desistência da arrematação nos moldes do § 1o, IV, do mesmo artigo 694, considerando o momento de oposição dos embargos naqueles autos, quando da vigência do CPC de 1973, tornando sem efeito o ato de arrematação.

Por seu turno, a norma não estabelecia prazo para desistência da arrematação quando da oposição de embargos à arrematação ou terceiro, mesmo após quatro anos dos recursos opostos, este foi o entendimento adotado pela MM. Juiza, restando autorizado o levantamento do valor de arrematação depositado, sem, contudo, deferir a devolução da comissão do leiloeiro e custas judiciais, sob o fundamento da efetiva prestação do serviço pelo leiloeiro.

No tocante as argumentações ventiladas pelo arrematante, ora agravante, da leitura da norma não se extrai o direito a devolução das custas e tão pouco da comissão do leiloeiro, autorizando tão somente o levantamento do depósito, e como bem explicitado pela decisão, o serviço fora prestado e diferentemente do alegado, o leiloeiro fez jus ao recebimento da comissão, nessa linha:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A REALIZAÇÃO DO LEILÃO POR LEILOEIROS DETERMINANDO A PRÁTICA DO ATO POR OFICIAIS DE JUSTIÇA DA COMARCA SEM CUSTO ALGUM. APLICAÇÃO DO ART. 98, CAPUT, DA LEI No 8.212/91 E ART. 23, § 2o, DA LEI No 6.830/80. 1. O art. 98, caput, da Lei n.o 8.212/91 permite ao exeqüente a indicação de leiloeiro. 2. A comissão do leiloeiro é paga pelo arrematante, nos termos do art. 23, § 2o, da Lei n.o 6.830/80."

(Agravo de Instrumento - 170606 (0000191-21.2003.4.03.0000), TRF3, Segunda Turma, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, DJU 17/06/2005)

Ainda nesta esteira, em corroboração segue o artigo 23, §2o, da Lei 6830/80:

Art. 23 - A alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão público, no lugar designado pelo Juiz.

§ 2o - Cabe ao arrematante o pagamento da comissão do leiloeiro e demais despesas indicadas no edital.

De outra monta, a desistência requerida por desinteresse do arrematante, após quatro anos da arrematação, apesar da nuance comercial e econômica, fora observada o que lhe garantia a norma no tocante a desistência.

Ademais, o leilão pressupõe risco para todas as partes e, seu desenvolvimento sem alternância na realidade a que foi proposta em edital, obedecida a legalidade stricto sensu, acaba por afastar alegações de surpresa ou prejuízo, sem ensejar invalidade ou ineficácia do ato.

"EMEN: RECURSO ESPECIAL - LEILOEIRO PÚBLICO - HASTAS PÚBLICAS FRUSTRADAS - ADJUDICAÇÃO DO BEM PELO CREDOR - COMISSÃO DO LEILOEIRO INDEVIDA - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PARTE DO ADJUDICANTE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A atividade de leiloeiro pressupõe a existência de risco do negócio, pois, não será em todos casos em que haverá alguém disposto a arrematar o bem penhorado. II - No presente caso o credor e adjudicante, ora recorrido, não foi responsável pelo insucesso das hastas públicas. Não lhe retirou o mandado antes de ele ter tido a oportunidade de concluir sua tarefa, posto que realizou as duas hastas públicas. O leiloeiro cumpriu o seu trabalho, porém, não teve êxito. III - A comissão será devida somente quando houver arrematante e é o arrematante quem deve efetuar o seu pagamento, de acordo com o que for estabelecido em lei ou arbitrado pelo juiz, nos termos do art. 705, inciso IV, do Código de Processo Civil. IV - O entendimento de que a comissão de leiloeiro somente é devida quando há arrematação do bem, é o que mais se harmoniza com o espírito do contido no art. 705 do Código de Processo Civil e artigos 24 e 40 do Decreto n. 21.981, de 1932, e com o art. 188 do Código Comercial. V - Recurso especial improvido."

(Resp. 76463 - (2005.01.10583-6), STJ, Segunda Seção, Rel. Min. Massami Yyeda, DJE 21/06/2010).

Todavia, subsistindo o sentimento de prejuízo pela parte agravante, considerando a hipótese nascida sob a égide do novo CPC, poderá valer-se do que dispõe o artigo 903, caput, do NCPC/2015:

"Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser jugados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Deste modo, sendo a arrematação ato de natureza processual, adstrito as regras de aplicação imediata, não retroativa, restando demonstrado o prejuízo na vigência da norma processual correlata, deve a parte tida por prejudicada buscar a reparação de seu direito em ação própria.

Ante ao exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESISTÊNCIA DE ARREMATAÇÃO. COMISSÃO DO LEILOEIRO E CUSTAS JUDICIAIS. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I - Acolhimento da desistência da arrematação, nos termos do §1o, IV, do art. 694, feita após quatro anos da oposição de embargos à arrematação e embargos de terceiros.

II - A norma não estabelecia prazo para a desistência da arrematação quando da oposição de embargos à arrematação ou terceiro, restando autorizado o levantamento do valor de arrematação depositado, sem, contudo, previsão para devolução de comissão do leiloeiro e custas judiciais.

III - Indevidas a devolução das custas judiciais e da comissão de leiloeiro, tendo em vista o serviço prestado;

IV - Demonstração de prejuízo na vigência do NCPC, obediência ao que leciona o artigo 903, Caput.

V - Agravo de instrumento desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.